Tribunal: TJBA
Processo: 8052215-61.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-28
Data de publicação: 2025-09-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8052215-61.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTES/APELADOS: ITAUSEG SAUDE S/A. e MARCELO TEIXEIRA SANTOS

Advogado(s)
:
PAULO FERNANDO DOS REIS PETRAROLI, ANA RITA DOS REIS PETRAROLI, JULIANO RICARDO SCHMITT, RAIMUNDO SANTOS BRANDAO

Advogado(s)
:
RAIMUNDO SANTOS BRANDAO, PAULO FERNANDO DOS REIS PETRAROLI, ANA RITA DOS REIS PETRAROLI, JULIANO RICARDO SCHMITT

ACORDÃO

APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO.

REVISIONAL DE PLANO DE SAÚDE. CONTRATO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI N. 9.656/98. REAJUSTE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. NÃO ESPECIFICAÇÃO DAS FAIXAS ETÁRIAS E DOS PERCENTUAIS DE AUMENTO. CLÁUSULA CONTRATUAL. ABUSIVIDADE. EXCLUSÃO DE AUMENTO. SENTENÇA. ALTERAÇÃO. APURAÇÃO DE NOVO ÍNDICE NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA, MEDIANTE CÁLCULOS ATUARIAIS
.
TEMA REPETITIVO N. 952, DO STJ. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. MERO ABORRECIMENTO. EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO DO ACIONADO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO ACIONANTE PREJUDICADO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.
8052215-61.2021.8.05.0001
, tendo como litigantes os acima nominados.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso do acionado e
JULGAR

PREJUDICADO
o apelo do acionante, pelas razões adiante expostas.

Data do sistema.